Tribunal: TJMT
Processo: 1012363-21.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012363-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO MANZANO INDALECIO JUNIOR - CPF: 068.797.251-55 (RECORRENTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – ALEGAÇÃO DO PROMOVENTE DE OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING - REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE – DEMORA PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE PROBLEMAS OPERACIONAIS (EXCESSO DE PESO) NA AERONAVE – RECURSO GENÉRICO – MERA REITERAÇÃO DE TESES AFASTADAS – DEMORA EXCESSIVA PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento de voo, com realocação para o dia seguinte, causando demora para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de necessidade de problemas operacionais na aeronave não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço por se tratar de risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para condenar
CONDENAR
a Reclamada
(GOL LINHAS AEREAS S.A.
a pagar a cada Reclamante
JOSE AUGUSTO MANZANO INDALECIO JUNIOR
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como
CONDENÁ-LA
a restituir ao Reclamante a quantia de R$ 190,51 (cento e noventa reais e cinquenta e um centavo), cujo valor deverá ser corrigido pelo IGP-M FGV a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença em razão da ausência de ato ilícito argumentando que os infortúnios do voo contratado ocorreram em razão de problemas operacionais que envolvem a segurança de operações, de modo que alteradas as restrições de peso e balanceamento das aeronaves e alguns voos precisam ser alterados, ou seja, por fatos alheios à vontade da concessionária.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega o promovente que

adquiriu passagem aérea da empresa promovida para o trecho Rio de Janeiro/RJ -Guarulhos/SP – Cuiabá/MT, para o dia 08/10/2020 com horário previsto para saída às 8h55 e chegada às 18h10 no destino final.

Sustenta o promovente que realizou o
check-in
e despachou a sua bagagem, porém teve o embarque negado por ocorrência de
overbooking
.

A promovida, por sua vez, nega a ocorrência de
overbooking
, mas alega a ocorrência de
overload
, problemas operacionais em razão de excesso de peso decorrente de alta temperatura no momento do embarque, aduzindo que remanejou o promovente em voo mais próximo, e, por isso, não haveria dever de reparação por danos morais.

Pois bem.

Restou incontroverso que houve a preterição do promovente, ou seja, o impedimento do seu embarque.

A despeito da alegação da promovida de ocorrência de
overload
(excesso de peso) em razão de temperatura, verifico que não comprovada posto que apenas juntou telas sistêmicas, estas unilaterais.

Ainda, realocou o promovente apenas em voo no dia seguinte, fazendo com que este chegasse ao destino final com mais de 22 horas de atraso do voo originariamente contratado e ainda não forneceu assistência material.

Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021